Tribunal: TJSP
Processo: 1030121-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030121-54.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSIVAL
JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa oficial e negaram provimento ao apelo autárquico. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030121-54.2018.8.26.0554 -Voto no 26.670
2
Apelação Cível no 1030121-54.2018.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Josival Jose de Oliveira
Comarca: Santo André
Voto no 26.670
ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE
APÓS
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
MÉDICA
–
PEDREIRO – LESÃO NA COLUNA - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE APURADA – NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
AUXÍLIO-ACIDENTE
COMO BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
buscando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária.
Aduz que desde o ano de 2005 percebe referido benefício e que, após
ser submetido à perícia médica no âmbito administrativo, o INSS lhe
comunicou que este seria cessado em 05/10/2018, ante a recuperação de
sua
capacidade
laborativa.
Contudo,
os
males
incapacitantes
permanecem e lhe impossibilitam o exercício de atividades laborativas,
por isso requer a manutenção da aposentadoria por invalidez, ou,
subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a
pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50%, devido a partir
da juntada do laudo pericial em juízo (26 de junho de 2019), mantendo-
o regularmente, salvo na hipótese de concessão de benefício
inacumulável, não fazendo jus o autor ao recebimento do benefício ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030121-54.2018.8.26.0554 -Voto no 26.670
3
concedido no período em que eventualmente esteve em gozo do
benefício
de
auxílio-doença
ou
outro
benefício,
concedido
administrativamente, abono anual, aplicando-se o salário-de-benefício
do obreiro, além de correção das parcelas em atraso pelo IGP-DI e
IPCA-E e juros moratórios nos termos da Lei 9494/97. Os honorários
advocatícios foram fixados em 15% das prestações vencidas até a
sentença (fls. 92/95).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados
(fls. 103/104 e 112).
Irresignado, apela o INSS aduzindo que o obreiro
continuará a receber a aposentadoria por invalidez até 05/10/2019,
assim, requer que seja consignado que os valores percebidos a título de
auxílio-acidente serão compensados com a aposentadoria, ante a
impossibilidade de percepção de dois amparos pela mesma causa (fls.
115/117).
O recurso não foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, a despeito da
observação lançada na r. sentença, considero interposta a remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030121-54.2018.8.26.0554 -Voto no 26.670
4
Colhe-se dos autos que o autor foi aposentado por invalidez
(B92) em 01/01/2005 e que, após ser submetido a perícia no âmbito
administrativo, o INSS lhe comunicou a cessação de seu benefício em
05/04/2018(com pagamento continuado até 05/10/2019), aduzindo que
se encontrava recuperado. Contudo, alega o obreiro que os males na
coluna ainda permanecem e impedem o exercício de atividade
laborativa, por isso requer a manutenção da aposentadoria por invalidez,
ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença ou de auxílio-
acidente.
Na avaliação médica designada (fls. 66/80), valendo-se dos
exames físico e complementares, a expert afirmou que: “Ao exame
clínico, foi observada a existência de alterações clínicas de ordem
ortopédica em coluna vertebral, com queixas de dores lombares para
movimentos e limitação nas manobras relacionadas com a coluna
vertebral, assim como presença de sinais de radiculopatia. Dos dados
de anamnese pericial, de exame físico e dos documentos médicos
acostados aos autos, é possível aferir que o periciando comprova ser
portador de: Espondilodiscoartrose de coluna lombo-sacra, e sinais de
radiculopatia (CIDs M47.8 e M51.3).” (fl. 74). E concluiu que:
“Portanto do exposto conclui-se que há incapacidade laborativa
parcial definitiva para atividades que exijam bipedestação e
deambulação constante, subir e descer escadas com frequência e
carregamento de pesos maiores que 7 kg., no caso em tela para a
atividade habitual de pedreiro, exercido na construção civil.” (fl. 75).
Quanto ao nexo causal, ponderou que o trabalho agiu como concausa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030121-54.2018.8.26.0554 -Voto no 26.670
5
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo deferiu ao
obreiro o benefício de auxílio-acidente, compatível com a incapacidade
apurada pela perícia (parcial e permanente), afastando, com isso, o
pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez
que não identificada a presença dos pressupostos para a concessão de tal
benefício, no caso, incapacidade total e permanente.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional restou
reconhecido pela perícia e pelo próprio INSS, diante da concessão do
auxílio-doença e aposentadoria acidentária (fls. 89).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, eis que
para o deferimento do benefício acidentário de auxílio-acidente é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
o deferimento da reparação.
O recurso do INSS não prospera, uma vez que restou
consignado na r. sentença que: “...salvo na hipótese de concessão de
benefício inacumulável, não fazendo jus o autor ao recebimento do
benefício ora concedido no período em que eventualmente esteve em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030121-54.2018.8.26.0554 -Voto no 26.670
6
gozo do benefício de auxílio-doença ou outro benefício, concedido
administrativamente, (...)” (fl. 94), ou seja, é certo que o auxílio-
acidente não deve ser recebido cumulativamente com a aposentadoria
por invalidez, uma vez que foram concedidos pelo mesmo motivo, por
isso permanecerá suspenso até 05/10/2019, não havendo que se falar em
compensação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o que ficar decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810,
atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Acolhe-se
parcialmente, neste ponto, o reexame necessário.
Tendo em vista que a sentença é ilíquida, a verba honorária
deve ser fixada somente na fase de liquidação, conforme estabelece o
art. 85, §4o, II do CPC. Saliente-se que deve ser mantida a aplicação da
Súmula 111 do STJ, que em nada conflita com as regras trazidas pelo
novo CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator